Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 485, VI, combinado com o artigo 925 do Código de Processo Civil (ID 188840997, autos originários). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF,30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006